Tribunal: STJ
Processo: 0471480-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056455 - SC(2025/0471480-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE BOTELHO FIGUEIREDO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME
SEMIABERTO.
TRABALHO
EXTERNO
EM
HOME
OFFICE.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso
Superior que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
manteve o indeferimento de pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico,
para cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, a fim de permitir
trabalho externo na modalidade home office.
2.
. Apenado condenado a pena unificada em regime semiaberto,
Fato relevante
anteriormente beneficiado com regime semiaberto “harmonizado” por ausência de vaga
em estabelecimento adequado em estado diverso, passou a cumprir a reprimenda em
unidade prisional (Colônia Agroindustrial) considerada compatível com o regime
intermediário, onde exerce trabalho interno e há oferta de vagas laborais e de estudo.
3.
. Defesa postula a manutenção do regime semiaberto
Fundamentos da impetração
harmonizado, com prisão domiciliar e trabalho em home office, invocando o princípio
da individualização da pena, a finalidade ressocializadora da execução, a alegada
compatibilidade excepcional entre o regime semiaberto e a prisão domiciliar, as
condições pessoais favoráveis, o exercício de atividade lícita em residência e a
necessidade de sustento de dois filhos menores, admitindo o uso de monitoramento
eletrônico.
4.
. Juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar e
Decisões anteriores
trabalho externo em home office; o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em
execução penal, reputando ausentes os requisitos legais do
da LEP,
art. 117
destacando a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto, a
inexistência de superlotação e a inviabilidade de fiscalização do trabalho pretendido.
Documento eletrônico VDA55945760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 70049d2a-a696-4126-bec2-f114def21dd7

Em sede de habeas corpus, decisão monocrática de Tribunal Superior não conheceu
da impetração, por ser substitutiva de recurso próprio, e não vislumbrou flagrante
ilegalidade a justificar concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão
domiciliar, em regime semiaberto harmonizado, para possibilitar o cumprimento de
pena em residência com monitoramento eletrônico e trabalho externo em home office,
diante de unidade prisional considerada adequada ao regime semiaberto, sem notícia
de superlotação, e à luz do
da Lei de Execução Penal e da jurisprudência
art. 117
sobre hipóteses excepcionais de prisão domiciliar em regimes mais gravosos.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se a negativa de prisão domiciliar,
fundamentada na ausência de requisitos legais e na inviabilidade de fiscalização do
trabalho externo em home office, configura flagrante ilegalidade ou decisão teratológica
apta a permitir o conhecimento do habeas corpus substitutivo ou a concessão da
ordem de ofício, não obstante a via estreita do writ e a vedação ao revolvimento fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O habeas corpus impetrado possui natureza substitutiva de recurso próprio, hipótese
em que, segundo a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a impetração não deve ser conhecida, admitindo-se, contudo, o
exame da existência de eventual constrangimento ilegal apto a autorizar concessão de
ordem de ofício.
8. A prisão domiciliar na execução de pena definitiva, nos termos do
da Lei de
art. 117
Execução Penal, pressupõe cumprimento da pena em regime aberto e enquadramento
em uma das hipóteses taxativas ali previstas (condenado maior de 70 anos, acometido
de doença grave, condenada gestante ou com filho menor ou deficiência), de modo
que, em regra, não alcança condenados em regimes semiaberto e fechado.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a
concessão de prisão domiciliar a condenados em regime semiaberto ou fechado,
quando demonstradas circunstâncias humanitárias relevantes e a imprescindibilidade
da presença do apenado no lar, o que não se verifica na espécie, pois não há
comprovação de situação excepcional nem de desamparo dos filhos menores, e a
mera obrigação alimentícia não autoriza, por si só, a medida.
10. O apenado cumpre pena em regime semiaberto, o que já afasta, em tese, a
incidência direta do
da LEP, e encontra-se recolhido em unidade prisional
art. 117
(Colônia Agroindustrial) considerada adequada ao regime intermediário, sem notícia de
superlotação, havendo, inclusive, oferta de trabalho interno e de vagas de estudo,
circunstâncias que afastam a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF e a
necessidade de instituição de regime semiaberto harmonizado.
11. O pedido de prisão domiciliar para realização de trabalho externo em home office
não encontra previsão legal, não se confunde com as hipóteses excepcionais já
admitidas pela jurisprudência, e, ademais, inviabiliza a fiscalização estatal do trabalho
externo, requisito que condiciona a concessão de tal benefício na execução penal,
sobretudo quando o próprio estabelecimento prisional oferece trabalho interno
compatível com os objetivos ressocializadores da pena.
12. As instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento da prisão domiciliar na
ausência de preenchimento dos requisitos do
da LEP, na adequação do
art. 117
estabelecimento prisional ao regime semiaberto, na existência de trabalho interno e na
ausência de situação humanitária excepcional, de modo que a reversão dessas
conclusões demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
13. Inexistindo decisão teratológica, desprovida de fundamentação ou manifestamente
contrária à jurisprudência consolidada, afasta-se tanto o conhecimento do habeas
corpus substitutivo quanto a concessão de ordem de ofício, impondo-se a manutenção
do acórdão que indeferiu a prisão domiciliar pleiteada.
Documento eletrônico VDA55945760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 70049d2a-a696-4126-bec2-f114def21dd7

14. Em consequência, as razões deduzidas no agravo regimental não se mostram
aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do writ e
reputou ausente flagrante ilegalidade, devendo ser preservado o entendimento
anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
deixou de conceder a ordem, inclusive de ofício.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar na execução da pena definitiva, prevista no art. 117
da LEP, pressupõe cumprimento da pena em regime aberto e enquadramento em uma
das hipóteses legais taxativas, sendo a extensão a regimes semiaberto e fechado
admitida apenas em situações humanitárias excepcionais, com demonstração da
imprescindibilidade da presença do condenado no lar.
2. A simples existência ou fruição de trabalho externo, especialmente na modalidade
home office, não constitui fundamento idôneo nem encontra previsão legal para a
concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto, sobretudo quando a
unidade prisional é adequada ao regime e oferece trabalho interno.
3. A ausência de superlotação e a adequação do estabelecimento prisional ao regime
semiaberto afastam a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF como fundamento
automático para instituição de regime semiaberto harmonizado ou para concessão de
prisão domiciliar, devendo ser observadas as diretrizes do RE
e do
641.320/RS
Tema 993/STJ.
4. Não configurada flagrante ilegalidade nem decisão teratológica, o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, e a revisão de conclusões das
instâncias ordinárias que demandem revolvimento fático-probatório é inviável na via
estreita do writ, afastando-se a concessão de ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
(Lei de Execução Penal), arts. 37,
Lei 7.210/1984
parágrafo único, 91, 117 e 123; Código de Processo Penal, arts. 318 e 318-A; Súmula
Vinculante 56 do STF; Súmula 491 do STJ;
Regimento Interno do STJ,
Tema 993/STJ;
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
641.320/RS,
Tribunal Pleno, DJe 1.8.2016; STF, HC coletivo
; STJ, AgRg no HC
143.641/SP
Quinta Turma, DJe 23.12.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta
1.043.432/SP,
1.048.583/CE,
Turma, DJe 22.12.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
1.042.449/SP,
1.12.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 25.8.2025; STJ, AgRg
989.541/CE,
no HC
Quinta Turma, DJe 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
1.034.270/RS,
1.013.258/SP,
Sexta Turma, DJe 17.11.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
902.985/PE,
3.7.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 19.10.2023; STJ, HC
840.194/SC,
Sexta Turma, j. 9.10.2018.
467.460/RS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 70049d2a-a696-4126-bec2-f114def21dd7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056455 - SC(2025/0471480-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE BOTELHO FIGUEIREDO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME
SEMIABERTO.
TRABALHO
EXTERNO
EM
HOME
OFFICE.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso
Superior que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
manteve o indeferimento de pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico,
para cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, a fim de permitir
trabalho externo na modalidade home office.
2.
. Apenado condenado a pena unificada em regime semiaberto,
Fato relevante
anteriormente beneficiado com regime semiaberto “harmonizado” por ausência de vaga
em estabelecimento adequado em estado diverso, passou a cumprir a reprimenda em
unidade prisional (Colônia Agroindustrial) considerada compatível com o regime
intermediário, onde exerce trabalho interno e há oferta de vagas laborais e de estudo.
3.
. Defesa postula a manutenção do regime semiaberto
Fundamentos da impetração
harmonizado, com prisão domiciliar e trabalho em home office, invocando o princípio
da individualização da pena, a finalidade ressocializadora da execução, a alegada
compatibilidade excepcional entre o regime semiaberto e a prisão domiciliar, as
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

condições pessoais favoráveis, o exercício de atividade lícita em residência e a
necessidade de sustento de dois filhos menores, admitindo o uso de monitoramento
eletrônico.
4.
. Juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar e
Decisões anteriores
trabalho externo em home office; o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em
execução penal, reputando ausentes os requisitos legais do
da LEP,
art. 117
destacando a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto, a
inexistência de superlotação e a inviabilidade de fiscalização do trabalho pretendido.
Em sede de habeas corpus, decisão monocrática de Tribunal Superior não conheceu
da impetração, por ser substitutiva de recurso próprio, e não vislumbrou flagrante
ilegalidade a justificar concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão
domiciliar, em regime semiaberto harmonizado, para possibilitar o cumprimento de
pena em residência com monitoramento eletrônico e trabalho externo em home office,
diante de unidade prisional considerada adequada ao regime semiaberto, sem notícia
de superlotação, e à luz do
da Lei de Execução Penal e da jurisprudência
art. 117
sobre hipóteses excepcionais de prisão domiciliar em regimes mais gravosos.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se a negativa de prisão domiciliar,
fundamentada na ausência de requisitos legais e na inviabilidade de fiscalização do
trabalho externo em home office, configura flagrante ilegalidade ou decisão teratológica
apta a permitir o conhecimento do habeas corpus substitutivo ou a concessão da
ordem de ofício, não obstante a via estreita do writ e a vedação ao revolvimento fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O habeas corpus impetrado possui natureza substitutiva de recurso próprio, hipótese
em que, segundo a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a impetração não deve ser conhecida, admitindo-se, contudo, o
exame da existência de eventual constrangimento ilegal apto a autorizar concessão de
ordem de ofício.
8. A prisão domiciliar na execução de pena definitiva, nos termos do
da Lei de
art. 117
Execução Penal, pressupõe cumprimento da pena em regime aberto e enquadramento
em uma das hipóteses taxativas ali previstas (condenado maior de 70 anos, acometido
de doença grave, condenada gestante ou com filho menor ou deficiência), de modo
que, em regra, não alcança condenados em regimes semiaberto e fechado.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a
concessão de prisão domiciliar a condenados em regime semiaberto ou fechado,
quando demonstradas circunstâncias humanitárias relevantes e a imprescindibilidade
da presença do apenado no lar, o que não se verifica na espécie, pois não há
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

comprovação de situação excepcional nem de desamparo dos filhos menores, e a
mera obrigação alimentícia não autoriza, por si só, a medida.
10. O apenado cumpre pena em regime semiaberto, o que já afasta, em tese, a
incidência direta do
da LEP, e encontra-se recolhido em unidade prisional
art. 117
(Colônia Agroindustrial) considerada adequada ao regime intermediário, sem notícia de
superlotação, havendo, inclusive, oferta de trabalho interno e de vagas de estudo,
circunstâncias que afastam a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF e a
necessidade de instituição de regime semiaberto harmonizado.
11. O pedido de prisão domiciliar para realização de trabalho externo em home office
não encontra previsão legal, não se confunde com as hipóteses excepcionais já
admitidas pela jurisprudência, e, ademais, inviabiliza a fiscalização estatal do trabalho
externo, requisito que condiciona a concessão de tal benefício na execução penal,
sobretudo quando o próprio estabelecimento prisional oferece trabalho interno
compatível com os objetivos ressocializadores da pena.
12. As instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento da prisão domiciliar na
ausência de preenchimento dos requisitos do
da LEP, na adequação do
art. 117
estabelecimento prisional ao regime semiaberto, na existência de trabalho interno e na
ausência de situação humanitária excepcional, de modo que a reversão dessas
conclusões demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
13. Inexistindo decisão teratológica, desprovida de fundamentação ou manifestamente
contrária à jurisprudência consolidada, afasta-se tanto o conhecimento do habeas
corpus substitutivo quanto a concessão de ordem de ofício, impondo-se a manutenção
do acórdão que indeferiu a prisão domiciliar pleiteada.
14. Em consequência, as razões deduzidas no agravo regimental não se mostram
aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do writ e
reputou ausente flagrante ilegalidade, devendo ser preservado o entendimento
anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
deixou de conceder a ordem, inclusive de ofício.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar na execução da pena definitiva, prevista no art. 117
da LEP, pressupõe cumprimento da pena em regime aberto e enquadramento em uma
das hipóteses legais taxativas, sendo a extensão a regimes semiaberto e fechado
admitida apenas em situações humanitárias excepcionais, com demonstração da
imprescindibilidade da presença do condenado no lar.
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

2. A simples existência ou fruição de trabalho externo, especialmente na modalidade
home office, não constitui fundamento idôneo nem encontra previsão legal para a
concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto, sobretudo quando a
unidade prisional é adequada ao regime e oferece trabalho interno.
3. A ausência de superlotação e a adequação do estabelecimento prisional ao regime
semiaberto afastam a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF como fundamento
automático para instituição de regime semiaberto harmonizado ou para concessão de
prisão domiciliar, devendo ser observadas as diretrizes do RE
e do
641.320/RS
Tema 993/STJ.
4. Não configurada flagrante ilegalidade nem decisão teratológica, o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, e a revisão de conclusões das
instâncias ordinárias que demandem revolvimento fático-probatório é inviável na via
estreita do writ, afastando-se a concessão de ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
(Lei de Execução Penal), arts. 37,
Lei 7.210/1984
parágrafo único, 91, 117 e 123; Código de Processo Penal, arts. 318 e 318-A; Súmula
Vinculante 56 do STF; Súmula 491 do STJ;
Regimento Interno do STJ,
Tema 993/STJ;
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
641.320/RS,
Tribunal Pleno, DJe 1.8.2016; STF, HC coletivo
; STJ, AgRg no HC
143.641/SP
Quinta Turma, DJe 23.12.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta
1.043.432/SP,
1.048.583/CE,
Turma, DJe 22.12.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
1.042.449/SP,
1.12.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 25.8.2025; STJ, AgRg
989.541/CE,
no HC
Quinta Turma, DJe 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
1.034.270/RS,
1.013.258/SP,
Sexta Turma, DJe 17.11.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
902.985/PE,
3.7.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 19.10.2023; STJ, HC
840.194/SC,
Sexta Turma, j. 9.10.2018.
467.460/RS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ BOTELHO FIGUEIREDO
NETO contra decisão monocrática que não conheceu do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio e, assim, manteve o indeferimento do pedido de prisão domiciliar para
a realização de trabalho externo, na modalidade
, formulado pelo ora
home office
agravante.
O agravante alega que a forma alternativa de cumprimento foi adotada em
razão da inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto na comarca
anterior, circunstância alheia à vontade do sentenciado.
Sustenta que permaneceu em liberdade, residiu no mesmo endereço, exerce
atividade laborativa lícita e regular a partir de sua própria residência, onde mantém
uma empresa ativa e produtiva, já que é microempreendedor individual. Logo, o regime
semiaberto harmonizado evita o retrocesso e contribui para a ressocialização.
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

Argumenta que 'o cumprimento da pena no regime semiaberto, com
recolhimento em residência particular, não apenas atende aos fins da execução penal,
mas evita o contato desnecessário com o ambiente carcerário, que sabidamente
compromete o processo de reintegração e favorece a reincidência'.
Enfatiza que a imposição de recolhimento prisional impactará no sustento de
seus dois filhos.
Afirma que "não se opõe à implementação e uso de dispositivo para
monitoramento eletrônico, a fim de acompanhamento do seu cumprimento de pena. O
dispositivo permite que se leve a vigilância extensiva e intensiva, autorizando o
exercício de um controle integral, durante 24 horas ininterruptas, modalidade inclusive
".
superior ao enclausuramento no estabelecimento prisional
Ao final, requer: "a) seja recebido pelo Colegiado, considerando, processado e
provido o presente Agravo em Habeas Corpus, e, ao final; b) seja deferido o writ,
porquanto preenchidos os requisitos para sua admissibilidade e, por derradeiro; c)
sejam acolhidos in totum os pleitos expostos no remédio heroico impetrado perante
".
esse c. Superior Tribunal de Justiça, o que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de JOSE BOTELHO FIGUEIREDO
NETO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no
julgamento do Agravo de Execução Penal n.
8000525-28.2025.8.24.0064/SC.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de
Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar
para a realização de trabalho externo, na modalidade
, formulado pelo paciente.
home office
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo
de execução penal interposto pelo paciente, nos termos do
acórdão que restou assim ementado (fl. 64):

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA
DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR PARA A REALIZAÇÃO DE HOME
OFFICE. NÃO ACOLHIMENTO. COLÔNIA AGROINDUSTRIAL
DE
PALHOÇA
QUE
OFERECE
CONDIÇÕES
PARA
CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO,
ENQUADRANDO-SE
NO
CONCEITO
DE
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

ESTABELECIMENTO PENAL SIMILAR (LEI 7.210/84, ART. 91)
. ADEMAIS, SIMPLES FRUIÇÃO DE TRABALHO EXTERNO
QUE
NÃO
É
FUNDAMENTO
IDÔNEO
PARA
SER
CONCEDIDA
A
PRISÃO
DOMICILIAR
COM
MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ALÉM DE NÃO HAVER
PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. PRECEDENTES. OUTROSSIM, APENADO
QUE ESTÁ EXERCENDO TRABALHO INTERNO, CONFORME
INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SISP. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

No presente
, a defesa sustenta
writ
a necessidade
de cumprimento da pena em regime especial, na
modalidade de prisão domiciliar, à luz do princípio da
individualização da pena e da finalidade ressocializadora
da execução, destacando a compatibilidade excepcional
entre o regime semiaberto e a prisão domiciliar, conforme
prevê o
da Lei de Execução Penal - LEP.
art. 117
Assevera
condições
pessoais
favoráveis
e
regularidade do cumprimento das obrigações impostas,
com residência fixa e atividade laboral lícita exercida na
própria
residência,
sem
qualquer
episódio
de
descumprimento.
Defende que a exigência de recolhimento em
unidade prisional, após a transferência da execução para
outra comarca, representa retrocesso incompatível com os
fins da execução e com a reintegração social já em curso.
Argumenta que a prisão em estabelecimento
prisional acarretará prejuízos socioeconômicos relevantes,
inclusive aos dois filhos menores do paciente, que
dependem de pensão alimentícia, comprometendo a
subsistência familiar.
Aduz a viabilidade de monitoração eletrônica como
medida de controle eficaz do cumprimento da pena em
ambiente domiciliar.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para autorizar o cumprimento de pena em prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida. (fls.
). As informações
88/90
foram prestadas (fls.
e
). O Ministério
95/119
121/130
Público Federal ofereceu parecer pela denegação da
ordem. (fls.
).
134/138
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Como visto, a defesa interpôs agravo em execução
contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções
Penais da Comarca de São José que, nos autos n.
4000016-89.2021.8.16.0045, indeferiu o pedido de prisão
domiciliar para a realização de trabalho externo (home
).
office
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

Ao negar provimento ao agravo em execução
interposto pela defesa, o Tribunal de origem exibiu os
seguintes fundamentos:

“(...) Almeja o Agravante a reforma da decisão para que lhe seja
concedida a prisão domiciliar para a realização de trabalho
externo.
Contudo, sem razão.
O Apenado foi condenado à pena total de 05 (cinco) anos, 04
(quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática dos
delitos tráfico de drogas privilegiado (autos n. 0006375-
07.2013.8.16.0045), descumprimento medidas protetivas e
invasão de domicílio (feito n. 0000356-67.2022.8.16.0045),
ameaça,
vias
de
fato
(processo
n.
0011839-
94.2022.8.16.0045), e receptação qualificada (autos n. 0003014-
11.2015.8.16.0045), conforme informações extraídas da aba
processos criminais do SEEU.
, resta o cumprimento de
Atualmente em regime semiaberto
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de
reclusão (informações do SEEU em
.
07/11/2025)
Diante da ausência de vagas no Estado vizinho (Paraná) foi
beneficiado com o regime semiaberto "harmonizado". O
processo foi declinado para a Comarca de São José, tendo em
vista que o Agravante passou a residir na referida localidade.
Assim, o Apenado foi intimado para comparecer ao COGRI,
para que continuasse o resgate das reprimendas (seq. 232.1,
do SEEU). Após, foi expedido o respectivo Mandado de Prisão
(seq. 237.1, do SEEU).
Na sequência a Defesa formulou pedido de prisão domiciliar
para a realização de trabalho externo, que foi indeferido pela
Autoridade Judiciária a quo, sob os seguintes fundamentos
(evento 1 - OUT2):
[...] Da prisão domiciliar para exercício de trabalho externo
O artigo 117 da LEP assim dispõe:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
A defesa postula pela concessão da prisão domiciliar, com
tornozeleira eletrônica, a fim de que o apenado possa
(seq.
exercer trabalho externo, na modalidade home office
249.9).
Extrai-se do artigo supracitado que, para a concessão da
prisão domiciliar, são necessários dois requisitos. O
ao
primeiro deles é estar o reeducando em regime aberto,
passo que o segundo é alternativo, devendo-se enquadrar em
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV do referido
preceptivo legal.
Inicialmente, tem-se que o apenado cumpre pena no regime
semiaberto, o que, por si só, ensejaria o indeferimento do
pedido.
Se não bastasse, a leitura dos autos demonstra que não
existem motivos que justifiquem a excepcionalidade da
prisão domiciliar, até porque o apenado requer a prisão
domiciliar para realizar trabalho externo, modalidade não
prevista no
da LEP.
art. 117
Com efeito, a denegação do pleito é medida que se impõe.
Do pedido de trabalho externo
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

A Lei de Execuções Penais, faz uma divisão entre o trabalho
intramuros, ou seja, dentro do estabelecimento prisional, e
extramuros, fora deste.
Na última hipótese, contudo, traz somente disposições a
respeito do regime fechado (art. 36), não trazendo qualquer
disciplina a respeito do regime semiaberto.
A jurisprudência, todavia, vem entendendo ser possível a
concessão de trabalho externo aos condenados do regime
semiaberto, sob argumento de que se o regime mais gravoso
assim o permite, é cabível ao menos gravoso.
Muito embora o STF já tenha se manifestado que o requisito
objetivo de cumprimento de
da pena não seja exigível, no
1/6
caso do semiaberto, pois importaria em regra de progressão
para o aberto, onde não seria necessária tal autorização
judicial, ainda assim, existem outros requisitos a serem
observados quando da concessão.
Nos termos do
da LEP, aplicado aqui analogicamente
art. 37,
ante o motivo supra, embora dispensado o requisito temporal,
ainda é necessário:
a) comprovação de aptidão ao trabalho;
b) disciplina;
c) responsabilidade;
d) bom comportamento (inteligência do
parágrafo único,
art. 37,
da LEP).
Há que se observar também que a situação da Colônia
Agroindustrial da Palhoça é bem diferente dos demais
estabelecimentos do país. É que quase 70% dos apenados que
cumprem pena estão exercendo trabalho interno. Não bastasse,
ainda são oferecidas em torno de 250 vagas para estudo.
Outrossim, destaco que a segurança do estabelecimento
prisional estaria em risco com a entrada e saída de apenados
em trabalho externo, com contato com outros do regime
semiaberto que não teriam esse direito. É de conhecimento
público os problemas relacionados à inserção de faccionados
dentro dos estabelecimentos prisionais, que pretendem manter
o controle de seus subordinados mesmo estando presos,
havendo aliciamento daqueles que tem acesso a locais fora do
estabelecimento para que tragam drogas e celulares.
Ademais, o apenado requer a concessão de trabalho
externo para laborar em sua própria residência, o que
impossibilita a fiscalização do trabalho externo.
Ressalta-se, por fim, que a permissão para o exercício de
trabalho externo na área privada, como benefício autônomo,
deve ser entendido como situação excepcional, a fim de ser
adotado apenas quando o condenado não esteja submetido a
trabalho interno, além do preenchimento de requisitos como
aptidão, disciplina e responsabilidade, bem como da própria
compatibilidade das atividades com o resgate da pena privativa
de liberdade irrogada. Podendo ser concedido, caso seja
possível, uma vigilância rígida e idônea por parte do Poder
Público, por meio de fiscalização diária do proprietário do local
onde o serviço será prestado pelo apenado, o que não condiz
com a situação em comento.
Assim, não sendo possível a fiscalização do trabalho externo,
torna-se inviável a concessão do benefício.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar e
trabalho externo formulados pela defesa [...].
Pois bem.
A inclusão do Agravante em regime semiaberto harmonizado,
mediante prisão domiciliar, com a utilização de monitoramento
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

eletrônico, para exercer trabalho em home office no caso
concreto, não se justifica.
Isso porque, sem delongas, a unidade prisional em que se
encontra recolhido (Colônia Agroindustrial de Palhoça) é
classificada como adequada para o cumprimento de pena
em regime intermediário, bem como não há notícia recente
de ausência de vagas (superlotação), seja no citado
ergástulo, seja em outros do Estado de Santa Catarina,
para os quais poderia haver remanejamento, fosse o caso.
Havendo disponibilidade de vaga para o cumprimento da pena
em regime semiaberto na Comarca, impõe-se, por força do
princípio constitucional da isonomia, que o Apenado não seja
mantido em condição mais gravosa do que aquela conferida a
outros sentenciados em situação equivalente.
A manutenção do apenado em regime diverso, quando
presentes os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos,
configura afronta à igualdade de tratamento. Assim, deve
prevalecer a orientação do Juízo da execução penal local, a
quem compete zelar pela legalidade e regularidade do
cumprimento da pena, observadas as condições objetivas da
unidade jurisdicional. (...)
Cumpre salientar, também, que a pretensão defensiva, tal como
formulada,
implicaria
verdadeira
conversão
do
regime
semiaberto em regime aberto, haja vista que o agravante
passaria a exercer atividade laborativa durante o dia, no interior
de sua residência e ali permanecendo, também, no período
noturno. Trata-se de hipótese manifestamente incabível,
sobretudo no caso em exame, considerando que o reeducando
cumpriu apenas 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias
da pena imposta, tempo insuficiente para justificar a
flexibilização pretendida, à luz dos critérios objetivos e
subjetivos exigidos pela legislação penal.
Ademais, tem-se a simples fruição de trabalho externo
(home office) não é fundamento idôneo para ser concedida
a prisão domiciliar, além de não haver previsão legal para
(...)
tanto.
Acrescento, ainda, que em consulta ao SISP, verifica-se
que o Agravante encontra-se exercendo trabalho interno no
(...)
estabelecimento em que cumpre a reprimenda:
Inviável, pois, o acolhimento do pleito defensivo, pelo que
mantenho a decisão combatida. (...)”. (fls.
). (grifos
12/17
nossos).

Em sede de juízo de cognição não exauriente, não
se constata que a decisão do Tribunal
é teratológica
a quo
ou desprovida de fundamentação.
Explico.
O
da
(LEP) elenca como
art. 117
Lei 7.210/84
hipóteses de concessão de prisão domiciliar aos apenados
em regime aberto quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante.
Além do que, a prisão domiciliar durante a
execução da pena definitiva só é cabível em caso de
condenado que está cumprimento pena no regime aberto,
portanto, em regra, excluídos os regimes semiaberto e
fechado.
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

É certo, de outra banda, que julgados deste Corte
Superior vêm, com o escopo no princípio da dignidade da
pessoa humana, na individualização da pena e da
fraternidade, entendendo ser possível a concessão de
prisão domiciliar aos sentenciados que em cumprimento de
pena no regime fechado ou semiaberto, quando
devidamente demonstrada sua imprescindibilidade; o que
não é a hipótese dos autos.
Destaco que o paciente já não preenche o requisito
de estar em regime aberto, visto que o apenado cumpre a
sanção no regime semiaberto. Outrossim, o pleito do
paciente é para concessão de trabalho externo a fim de
laborar em sua residência, o que, realmente, impossibilita
a fiscalização do trabalho externo. Em adição, é dos autos
que a unidade prisional propicia condições adequadas
para cumprimento da pena em regime semiaberto. (“Isso
porque, sem delongas, a unidade prisional em que se
encontra recolhido (Colônia Agroindustrial de Palhoça) é
classificada como adequada para o cumprimento de pena
em regime intermediário, bem como não há notícia recente
de ausência de vagas (superlotação), seja no citado
ergástulo, seja em outros do Estado de Santa Catarina,
para os quais poderia haver remanejamento, fosse o caso”
. De mais a mais, efetivamente a hipótese veiculada pelo
paciente (prisão domiciliar para trabalho em home office)
não tem previsão legal. Por fim, constou no julgado
guerreado que “o agravante encontra-se exercendo
trabalho interno no estabelecimento em que cumpre a
reprimenda”.
Na verdade, a jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de
prisão domiciliar a apenados em regimes semiaberto e
fechado, desde que por questões humanitárias e mediante
demonstração da imprescindibilidade da presença do
condenado no lar, o que não foi se perfaz no caso concreto.
Desta feita, a decisão guerreada não destoa dos
precedentes desta Corte Superior de Justiça, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REQUISITOS LEGAIS.
PRISÃO DOMICILIAR.
REGIME
SEMIABERTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de flagrante
ilegalidade no indeferimento de pedido de prisão domiciliar
formulado por sentenciada em regime semiaberto, condenada
por diversos crimes de estelionato.
2. A agravante alegou possuir filha menor de 12 anos que
necessita de seus cuidados maternos, pleiteando a substituição
da prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar.
3. Decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão
domiciliar, considerando que a sentenciada não preenchia
os requisitos legais previstos no
da Lei de
art. 117
Execução Penal, especialmente por não estar em regime
de sua
aberto e por não demonstrar a imprescindibilidade
presença no lar para os cuidados com a filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante,
condenada por diversos crimes de estelionato e cumprindo
pena em regime semiaberto, faz jus à concessão de prisão
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

domiciliar com fundamento na existência de filha menor de 12
anos que necessita de seus cuidados maternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de prisão domiciliar, nos termos do
da
art. 117
Lei de Execução Penal, exige o cumprimento da pena em
regime aberto, requisito não preenchido pela agravante, que se
encontra em regime semiaberto.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a
apenados em regimes semiaberto e fechado, desde que por
questões humanitárias e mediante demonstração da
imprescindibilidade da presença do condenado no lar, o
que não foi comprovado no caso concreto.
7. A filha da agravante permaneceu sob os cuidados de outros
membros da família durante o período de custódia,
demonstrando que suas necessidades básicas e afetivas foram
devidamente supridas.
8. A condição de multireincidente da agravante, condenada por
diversos crimes de estelionato, evidencia uma vida voltada para
a criminalidade, o que não demonstra a imprescindibilidade de
sua presença para o desenvolvimento da filha.
9. A concessão de prisão domiciliar à agravante, que não
possui lapso temporal necessário para progressão ao regime
aberto, configuraria hipótese de progressão per saltum, vedada
pela Súmula n. 491 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Os artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, bem
como a decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n.
não se aplicam ao caso, pois tratam de situações
143.641/SP,
de prisão cautelar, enquanto a agravante cumpre pena definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:LEP,
CPP, arts. 318 e
art. 117;
318-A; Súmula no 491 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC
Rel. Min.
467.460/RS,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09.10.2018; STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
456.301/SP,
23.08.2018; STF, HC coletivo no 143.641/SP.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta
1.043.432/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos
16/12/2025,
23/12/2025.
nossos).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

AUSÊNCIA
DO
CORPUS.
TRABALHO
EXTERNO.
REQUISITO SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. PLEITO
AUSÊNCIA DE
DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.
VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF.
ESTABELECIMENTO
PENAL
COMPATÍVEL.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão
de trabalho externo cumulativamente com a prisão domiciliar e
monitoramento eletrônico para apenado em regime semiaberto.
2. O Tribunal de origem manteve a decisão de indeferimento do
trabalho externo e da prisão domiciliar, destacando a ausência
de requisito subjetivo, relativo ao histórico disciplinar
desfavorável do apenado, que inclui a reincidência em violações
das regras de monitoramento eletrônico, quando em regime
semiaberto harmonizado, e a prática de falta grave, bem como
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

a compatibilidade do estabelecimento prisional com o
regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento
do trabalho externo, com base na ausência de requisitos
subjetivos previstos na Lei de Execução Penal, configura
violação aos direitos do apenado; (ii) saber se a ausência de
vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime
semiaberto autoriza a concessão de prisão domiciliar ao
apenado, conforme a Súmula Vinculante n. 56 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de trabalho externo não é automática com a
progressão ao regime semiaberto, exigindo a verificação de
e subjetivos previstos na Lei de Execução
requisitos objetivos
Penal, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos
da pena. O benefício foi indeferido com base em
relacionado à ausência do requisito
fundamento idôneo,
subjetivo, que se evidencia pela reincidência em violações das
regras de monitoramento eletrônico - quando em regime
semiaberto harmonizado -, e pela prática de falta grave.
5. A jurisprudência do STJ e a Súmula Vinculante n. 56 do STF
exigem a observância dos parâmetros do RE n. 641.320/RS
antes da concessão de prisão domiciliar, sendo pontuado pelo
Tribunal de origem que há compatibilidade do estabelecimento
prisional em que o paciente está recolhido com o regime
semiaberto.
6. O reexame do acervo fático-probatório é providência
obstada na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de trabalho externo não é automática à
progressão ao regime semiaberto e exige a verificação de
requisitos objetivos e subjetivos.
2. A ausência de requisitos subjetivos, como histórico disciplinar
desfavorável, justifica o indeferimento do benefício.
3. A concessão de prisão domiciliar devido à falta de vagas em
regime semiaberto deve observar os parâmetros estabelecidos
no RE n. 641.320/RS.
4. O reexame de matéria fático-probatória é inadmissível na via
do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
LEP,
art. 37;
art. 123.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 993; STJ, AgRg
no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
902.985/PE,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
3/7/2024;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
1.011.788/RJ,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
18/8/2025;
920.568/CE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ,
6/9/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
795.970/SC,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
17/3/2023;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
840.194/SC,
DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min. Jesuíno
19/10/2023;
720.890/RJ,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe de 15/3/2022;
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira,
207.199/MG,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
17/2/2025;

Rel.
Min.
Otávio
de
Almeida
Toledo
909.033/MA,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
9/10/2024;
898.010/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/5/2024;
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
831.004/MG,
Quinta Turma, DJe de
STF, RE n.
Rel.
3/11/2023;
641.320/RS,
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1/8/2016.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.048.583/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
17/12/2025,
22/12/2025.
(grifos nossos).

No caso, o indeferimento da prisão domiciliar
encontra-se suficientemente motivado e, assim, para a
reversão de tais conclusões seria imprescindível o
revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que
não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas
corpus.
Sobre a temática, confira-se:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PACIENTE CONDENADA
EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR.
PELOS
DELITOS
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTANDO ATUALMENTE EM
REGIME FECHADO. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12
ANOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE
MOTIVADO
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do AgRg no HC n.
(Ministro Joel
731.648/SC
Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de
Noronha, julgado em
DJe de
, fixou-se a
7/6/2022,
23/6/2022)
tese de que é possível a extensão do benefício da prisão
domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos,
condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a
demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos
infantes, pois presumida, desde que obedecidos os seguintes
requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave
ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; e
c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.
2. No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-
se suficientemente motivado, pois, conforme destacado
pelo Tribunal de origem, não foram acostados aos autos
elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade
ao cuidado dos filhos, ressaltando-se, ainda,
da sentenciada
que ela praticou o delito no interior de sua residência.
3. Diante da fundamentação adequada exposta pelos
julgadores, não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal, e, para se reverter tais conclusões e aferir a
possibilidade excepcional de concessão de prisão
domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-
probatório dos autos, procedimento que não se coaduna
com a estreita via de cognição do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.042.449/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
25/11/2025,
de
) (grifos nossos).
1/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDOS DE PRISÃO
DOMICILIAR E SAÍDA TEMPORÁRIA. UNIDADE PRISIONAL
INADEQUADA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a
ordem de habeas corpus, mantendo o indeferimento dos
pedidos de prisão domiciliar e de concessão de saída
temporária.
2. A defesa sustenta que, embora o agravante esteja em regime
semiaberto desde
permanece custodiado em
17/10/2023,
unidade
prisional
inadequada,
e
que
possui
bom
comportamento, remição significativa de pena e requisitos
legais para a fruição dos benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência
do agravante em unidade prisional voltada ao regime fechado,
ainda que com separação de alas, autoriza a concessão de
prisão domiciliar, à luz da Súmula Vinculante 56 do STF; e (ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos legais e subjetivos
para a concessão da saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a ausência
de estabelecimento prisional adequado não gera direito
automático à prisão domiciliar, devendo-se observar a situação
individual do reeducando e os critérios estabelecidos no RE
especialmente no que tange à organização de filas
641.320/RS,
e ao princípio da isonomia.
5. No caso, o agravante cumpre pena de 26 anos e 6 meses de
reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e roubo, tendo
cumprido aproximadamente 44% da pena. A progressão para o
regime aberto está prevista apenas para
inexistindo
21/10/2027,
elementos concretos que justifiquem a antecipação dos efeitos
do regime semiaberto para a prisão domiciliar.
6. As unidades prisionais da comarca adotam a separação de
alas por regime, conforme determina a Portaria
o
1220/2014,
que, segundo precedentes da Suprema Corte, é suficiente para
atender às exigências da Súmula Vinculante 56, não havendo
ilegalidade flagrante na manutenção do agravante no local atual.
7. Em relação à saída temporária, a decisão agravada aponta
ausência do requisito subjetivo, diante do elevado grau de
periculosidade do reeducando, reconhecido pelo Juízo da
execução, além da gravidade dos crimes praticados e do
extenso lapso de pena ainda a cumprir.
8. O reexame das conclusões das instâncias ordinárias
quanto à ausência do requisito subjetivo demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A permanência de apenado em unidade prisional voltada ao
regime fechado, desde que haja separação por alas, não
configura, por si só, ilegalidade apta a autorizar a concessão de
prisão domiciliar.
2. A Súmula Vinculante 56 do STF não assegura
automaticamente a substituição do regime semiaberto por
prisão domiciliar, devendo-se observar a situação concreta e a
fila de precedência entre os reeducandos.
3. A concessão de saída temporária exige, além do requisito
objetivo, o preenchimento do requisito subjetivo, cuja ausência,
devidamente fundamentada pelo juízo da execução, inviabiliza
o deferimento do benefício.
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
989.541/CE,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos
19/8/2025,
25/8/2025.
nossos).

Para arrematar, tem-se o parecer ministerial de fls.
:
134/138

"(...) Além de não haver situação excepcional que permita a
é de ver dos autos que "
prisão domiciliar ao paciente
a
(Colônia
unidade prisional em que se encontra recolhido
Agroindustrial de Palhoça) é classificada como adequada
para o cumprimento de pena em regime intermediário, bem
como não há notícia recente de ausência de vagas
seja no citado ergástulo, seja em outros do
(superlotação),
Estado de Santa Catarina, para os quais poderia haver
remanejamento,
fosse
o
caso".
Não
há,
portanto,
excepcionalidade que possibilita a concessão de regime
semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar, com a
utilização de monitoramento eletrônico. Além disso, cumpre
registrar que a concessão de trabalho externo ao preso
do regime semiaberto é possível desde que sua realização
seja compatível com a fiscalização de cumprimento da
pena. No particular, o exercício do trabalho externo
e
pretendido - home office -inviabiliza a fiscalização estatal
pode inclusive frustrar o processo de execução da pena. Em
que pese o papel do trabalho na ressocialização do apenado, a
mera atividade laborativa em regime de teletrabalho, ou
seja, em local distinto da execução da pena, não autoriza,
por si só, o deferimento de prisão domiciliar, mormente
quando há informações de vagas de trabalho para
(...)". (fl. 137).
apenados na referida unidade penitenciária.
(grifos nossos).

Assim, a decisão que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar foi fundamentada na ausência de requisitos
legais, conforme
da Lei de Execução Penal.
art. 117
Portanto, havendo motivação idônea, permanece afastada
a possibilidade de concessão da ordem de ofício no bojo
do remédio heroico.
Ante todo o exposto, em virtude da não constatação
de patente ilegalidade, inviável se torna a concessão de
ordem, de ofício.
Por tais razões, com fulcro no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente
.
habeas corpus" (fls.
).
141/153

Não obstante, apenas enfatizo que o indeferimento da pretensão defensiva
encontra arrimo no que dispõe o
da LEP e na jurisprudência desta Corte
art. 117
Superior. Rememoro que o agravante não preenche o requisito legal, visto que cumpre
sanção no regime semiaberto, não estando entre as hipóteses previstas no
da
art. 117
LEP. De mais a mais, o pleito do agravante para concessão de trabalho externo a fim
de laborar em sua residência impossibilita a efetiva fiscalização. Em contrapartida,
como visto, a unidade prisional propicia condições adequadas para cumprimento da
pena em regime semiaberto. Isso porque, sem delongas, a unidade prisional em que
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

se encontra recolhido (Colônia Agroindustrial de Palhoça) é classificada como
adequada para o cumprimento de pena em regime intermediário, bem como não há
notícia recente de ausência de vagas (superlotação). Por fim, é inviável a pretendida
prisão domiciliar ao apenado em regime semiaberto, visto que não se trata de questão
humanitária e não há demonstração da imprescindibilidade da presença do condenado
no lar.
A mera alegação de ser responsável pelo pagamento de pensão alimentícia de
dois filhos menores não implica na automaticidade de concessão de benefício buscado
em sede de execução penal.
De mais a mais, a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias ante este quadro implicaria em revolvimento fático-probatório, inviável na via
estreita do
.
habeas corpus
Por fim, sobre a questão veiculada, referencio, ainda, os seguintes precedentes
deste Tribunal Superior:

PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA
DE
SUPERLOTAÇÃO
OU
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONAL
COMPROVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não foi conhecido por
inadequação da via eleita, por se tratar de substitutivo de
recurso próprio, consoante o
II, "a", e III, da
art. 105,
Constituição Federal. Não se verificou flagrante ilegalidade
a justificar concessão de ofício.
2. A pretensão de concessão de prisão
domiciliar ou de regime semiaberto harmonizado exige
demonstração concreta de superlotação ou de
No caso, as instâncias
circunstâncias excepcionais.
ordinárias registraram a adequação do Presídio Policial
Militar de Porto Alegre ao perfil do agravante, a
inexistência de superlotação, a ausência de elementos que
indiquem necessidade de tratamento especial e suficiência
do eventual deferimento da prisão domiciliar aos presos
em regime aberto.
3. A compatibilidade, em abstrato, do regime
semiaberto harmonizado com a Súmula Vinculante n.
56 do STF e com os parâmetros do RE
não
641.320/RS
autoriza, por si, a concessão automática de prisão
domiciliar, devendo ser observadas as medidas de
gestão de vagas e precedência definidas naquele
precedente e no Tema 993/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.034.270/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
9/12/2025,
16/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO
DOMICILIAR. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS.

INDULTO
DA
PENA
DE
MULTA.
VEDAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Para se infirmar a interpretação apresentada pelo
Tribunal a quo acerca dos requisitos para concessão da
prisão domiciliar, de forma a possibilitar conclusão diversa
da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-
se no exame do acervo probatório, o que evidencia a
impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido
formulado no writ.
2. No caso concreto, a Corte de origem apontou
que, além de o apenado estar em regime semiaberto, a
princípio incompatível com a prisão domiciliar nos
termos do
da LEP, "os filhos menores do
art. 117
agravante encontram-se sob os cuidados de sua
companheira, o que afasta a hipótese de desamparo
das crianças". Assim, evidencia-se a inviabilidade do
acolhimento do pleito defensivo, visto que a instância
ordinária salientou a ausência de documentação apta a
demonstrar a imprescindibilidade do paciente para o
cuidado das crianças.
3. Uma vez que a Corte de origem não se debruçou
sobre o exame do pleito de concessão de indulto, limitando-
se a destacar a incompetência do juízo para o
processamento e julgamento de execução de pena de
multa, fica inviabilizado o conhecimento do mandamus, em
creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem
conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça.
4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.013.258/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
12/11/2025,
17/11/2025.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.

Documento eletrônico VDA55620578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9fdc8a87-5957-4008-b962-f45808066ff3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.455 / SC
Número Registro: 2025/0471480-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
40000168920218160045 80005252820258240064
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOSE BOTELHO FIGUEIREDO NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE BOTELHO FIGUEIREDO NETO (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 1ddb7173-62e5-4668-af28-1c105de1cec1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 1ddb7173-62e5-4668-af28-1c105de1cec1